Tribunal: STF
Processo: RE 1483644
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário, resultante da conversão de recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça (art. 1.032 do CPC), interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    Indenização por danos morais. Réu, parlamentar federal, que, ao ser entrevistado em programa televisivo, chamou o autor de 'rato'. Por ocasião dos fatos, não estava caracterizada a imunidade parlamentar do requerido, já que esta só sobressai na tribuna e em locais compatíveis, pertinente a assunto específico. A imunidade parlamentar tem por escopo a proteção abrangendo ideias, mas sempre visando à representação popular, não podendo ser usada indiscriminadamente com a finalidade de denegrir outrem. Se o polo passivo tem conhecimento de alguma conduta criminosa do polo ativo, deve se socorrer do direito constante dos artigos 5º, § 3º e 27 do Código de Processo Penal, levando a 'notitia criminis' à autoridade competente, e não fazer sensacionalismo em órgão de comunicação. Na situação em análise houve referência abrangente sobre o esporte no Brasil. Autor que na ocasião sequer era presidente de alguma confederação esportiva. A expressão 'rato' tem popularmente o significado de 'ladrão' alguém que subtrai ou desvia ilicitamente algo de outrem. Ofensa à honra do requerente configurada. Dignidade da pessoa humana do autor afrontada. Danos morais caracterizados, ante a enorme angústia e profundo desgosto sentidos pelo polo ativo. Verba reparatória fixada com equilíbrio, levando-se em consideração as peculiaridades da demanda. Apelo do autor provido. Recurso adesivo prejudicado (doc. 13, p. 2-3). 



    O recorrente alega, em suma, violação do art. 53 da Constituição da República, sob o argumento de que as “as manifestações feitas fora do exercício estrito do mandato, mas em razão dele, estão protegidas pela imunidade” (doc. 77, p. 7).



    Afirma, ainda, que:



    [...] agiu no exercício de uma das funções legislativas, que é a fiscalizadora, ao apontar a malversação de dinheiro público e a forma de gestão da Confederação Brasileira de Futebol, ou seja, a imunidade parlamentar dentro do aludido cenário tinha o condão de permitir a liberdade de se apontar as irregularidades apuradas (doc. 77, p. 10).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do recurso.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    O Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu configurada a ocorrência de danos morais e condenou o réu ao pagamento de indenização, com amparo nos seguintes fundamentos:



    No caso em exame, o réu chamou o autor de rato, e isso ocorreu em programa televisivo, no momento em que o requerido fazia referência aos dirigentes esportivos, sendo convidado pelo fato de ser ex-futebolista e não parlamentar. 



    Por ocasião do acontecimento, o requerente era vice-presidente da CBF, e não tinha nenhuma atuação no COB ou na FIFA, bem como suas atividades não mantinham ligação com dinheiro público. 



    O integrante do polo passivo, na condição de simples entrevistado, fez inúmeras referências de âmbito genérico e superficial sobre a situação do esporte no país, bem como a respeito da administração dos eventos esportivos que estavam prestes a ocorrer.



    Com efeito, o fato de o réu, na ocasião, exercer o mandato de deputado federal e integrar a comissão de esportes, não proporcionava guarida para que atingisse a honra de outrem, ressaltando-se que a imunidade parlamentar sobressai apenas quanto às manifestações ocorridas na tribuna legislativa e em locais compatíveis. 



    Como já destacado, o requerido proferiu a manifestação ofensiva em programa televisivo, na condição de entrevistado, ficando evidenciado que o polo passivo teve este procedimento com base em sua motivação pessoal, já que fez menção a várias confederações, porém, especificamente em relação ao polo ativo, que sequer era o dirigente máximo da CBF na ocasião, houve a afronta referida. 



    Deste modo, o réu, na condição de representante do povo, deveria observar manifestação mais consistente, e se efetivamente tem conhecimento de alguma ilicitude em relação ao requerente, deve observar os artigos 5º, § 3º e 27 do Código de Processo Penal, que possibilita a qualquer do povo, que saiba da existência de um crime, que leve ao conhecimento de autoridade competente. 



    Ocorre que o requerido sequer apontou um único procedimento irregular do ofendido, portanto, o sensacionalismo decorrente de entrevista televisiva não proporciona embasamento para que a manifestação do parlamentar ofenda a honra de outrem, uma vez que o exercício do mandato exige responsabilidade (doc. 13, pp. 4-5).



    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido e apurar a procedência dos argumentos do recorrente acerca da existência de pertinência entra a manifestação ora discutida e o exercício do mandato de parlamentar, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Com essa orientação, cito os seguintes julgados:



    Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. IMUNIDADE MATERIAL. DEPUTADO ESTADUAL. DANO MORAL. MANIFESTAÇÕES DIFUNDIDAS EM MÍDIAS SOCIAIS, SEM NEXO DIRETO COM O EXERCÍCIO DO MANDATO PARLAMENTAR. NECESSIDADE DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA DESCRITA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA Nº 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 3. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.410.071 AgR/GO, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 24/4/2023 — grifei).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMUNIDADE PARLAMENTAR. ART 53, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AS OFENSAS E A FUNÇÃO PARLAMENTAR. NÃO CARACTERIZADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece não ser aplicável o preceito da imunidade material quando as ofensas à honra de terceiros atribuídas a parlamentares estiverem desvinculadas das atividades políticas por eles exercidas. Precedentes. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem acerca da existência de nexo de causalidade entre o ato praticado e a função parlamentar seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Nos termos do art. 85, §11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados na origem, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo (ARE 1.321.116 AgR/PA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 30/6/2021).



    Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADO N. 282 DA SÚMULA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660. DEFICIÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS. ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEPUTADO ESTADUAL. IMUNIDADE PARLAMENTAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. VERBETES N. 279 E 280 DA SÚMULA. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. É inadmissível recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. 2. O Supremo, na análise do Tema n. 660, assentou ser destituída de repercussão geral a questão alusiva à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. 3. É inviável recurso extraordinário em que a deficiência das razões não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência do verbete n. 284 da Súmula do Supremo. 4. Dissentir da conclusão alcançada na origem, concernente à não configuração da imunidade parlamentar, demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reinterpretação de legislação local. Incidência dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo. 5. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil, bem assim eventual deferimento de gratuidade da justiça. 6. Agravo interno desprovido (RE 1.418.373 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21/6/2024).



    Ademais, considerado o panorama fático delineado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, o acórdão impugnado não divergiu da jurisprudência desta Suprema Corte segundo a qual a imunidade parlamentar não abrange as manifestações que não guardem correlação com o exercício do mandato, conforme se verifica no julgamento do ARE 1.422.919 AgR/DF, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, cuja ementa segue transcrita:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SENADOR. PALAVRAS PROFERIDAS NA INTERNET COM EVIDENTE OBJETIVO DE OFENDER E DIFAMAR. EXCESSO NOS LIMITES DA GARANTIA DA IMUNIDADE PARLAMENTAR. CONDUTA QUE NÃO SE TRADUZ EM NÍTIDO DESDOBRAMENTO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. ACORDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. O Tribunal de origem entendeu que, como as manifestações do parlamentar veiculadas na Internet estão relacionadas ao exercício do mandato, contendo teor político, e se referem a fatos sob o debate público, a conduta do Senador está acobertada pela imunidade material constitucionalmente assegurada, até porque os adjetivos utilizados para se referir ao autor, embora deselegantes, tiveram o objetivo de criticá-lo politicamente para o cargo almejado no governo federal, em nítida oposição parlamentar. Assim, confirmou a sentença que julgara improcedente o pedido de indenização por danos morais. 2. Exige-se, para caracterizar a necessária inviolabilidade, a presença de dois requisitos: nexo de implicação recíproca e os parâmetros ligados a própria finalidade da liberdade de expressão qualificada do parlamentar. 3. Na presente hipótese, é fato incontroverso que as palavras foram proferidas nas redes sociais do parlamentar, e as expressões utilizadas pela parte ré, na compreensão da parte autora, transcenderam o campo da imunidade material dos parlamentares. 4. No caso dos autos, verifica-se que houve excesso nos limites da citada garantia constitucional, pois o requerido incorreu em abuso da imunidade concedida ao exercício de seu mandato. 5. Inexistência do nexo de implicação recíproca, pois ausente a relação entre as opiniões e palavras proferidas com o exercício do mandato parlamentar, ou em razão desse exercício; possibilidade de se afastar a inviolabilidade, pois o contexto em que houve as manifestações era estranho às atividades realizadas em razão do exercício do mandato. 6. O Código Civil prevê a responsabilização daquele que comete ato ilícito violando direito e causando danos a outrem, ainda que exclusivamente moral (art. 186). 7. A conduta do recorrido não tem qualquer pertinência com o exercício do mandato, de forma que não se encontra protegida pelo manto da imunidade material. 8. Agravo Regimental do ora recorrente conhecido, para, desde logo, dar provimento ao seu Recurso Extraordinário, e julgar procedente o pedido inicial (DJe 22/5/2024).



    Posto isso, nego provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator